Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001630-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (IMPETRANTE), RODRIGO VENTURA ALVES - CPF: 011.404.021-45 (PACIENTE), JUÍZO DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON GOMES DA SILVA - CPF: 000.642.721-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 857.979.361-00 (VÍTIMA), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GALENO CHAVES DA COSTA
PACIENTE: RODRIGO VENTURA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, “
se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015).

“
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001630-62.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GALENO CHAVES DA COSTA
PACIENTE: RODRIGO VENTURA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Ventura Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Narra que no dia 28/1/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação de animal (bovinos).

Aduz, em síntese, que o paciente desconhecia a conduta do coflagrado Welinton Gomes da Silva, tampouco acompanhou o embarque ou desembarque dos semoventes provenientes de origem ilícita, de modo que não estava em contexto de flagrante delito.

Verbera que o paciente exerce atividade laboral de compra de bovinos há anos, sem qualquer mácula ou envolvimento com atos ilícitos, de modo que a sua reputação seria atestada pela comunidade local. Argumenta também que o paciente é integrante do grupo de risco do covid-19.

Neste contexto, sustenta que o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 75098459).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 75825961).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem (ID 78494982).

Postulou-se a reconsideração da liminar (ID 83374966), ocasião em que manteve o indeferimento (ID 83401582).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GALENO CHAVES DA COSTA
PACIENTE: RODRIGO VENTURA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal impingido ao paciente
Rodrigo Ventura Alves
, ante a imposição de prisão preventiva, em feito criminal que lhe é imputada a prática do crime de receptação de animais (art. 180-A do CP).

De início consigno que a negativa de autoria é matéria incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, notadamente em hipóteses de prisão em flagrante.

No caso dos autos os animais de procedência ilícita foram encontrados em propriedade rural do paciente e remarcados por seus funcionários, de modo que as circunstâncias fáticas deverão ser reservadas à instrução processual.

No mais, a decisão combatida aponta a necessidade da constrição provisória, ante a gravidade concreta da conduta, nos seguintes termos:

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
RODRIGO VENTURA ALVES
e WELITON GOMES DA SILVA, ocorrida em 28/01/2021, pela prática, em tese, das infrações penais de receptação de animal, prevista no art. 180-A, do Código Penal.

Em suma, consta nos autos que, a equipe policial foi informada de um furto de gado ocorrido no município de Barra do Garças, onde
foram subtraídos 16 (dezesseis) animais fêmeas e 18 (dezoito) machos
. Em diligências, a equipe policial de Barra do Garças, informou aos policiais desta urbe que os fatos eram verídicos e que segundo informações de terceiros, havia sido visto um caminhão gaiola de cor azul transportando animais próximo ao local do fato. Que diante das informações, a equipe policial desta Comarca, iniciou diligências, momento em que localizaram na Rua 31, Bairro Vila Nova, um caminhão com as mesmas características informadas. À vista disso, fora feito uma abordagem e entrevista ao condutor, e este relatou que mora nesta urbe, e que exerce a profissão de compra e venda de gado, que no dia anterior ele havia recibo a ligação de um senhor chamado José, o qual ofereceu-lhe alguns animais para comercialização e que estes animais estariam em uma propriedade próxima ao distrito de Toriqueijo, no município de Barra do Garças, que diante disso, se encontraram na Vila do referido distrito, e no mesmo dia
o autuado WELITON embarcou 16 (dezesseis) novilhas e 18 (dezoito) bezerros, ato contínuo, aproveitou o período noturno para retornar a esta Comarca de Água Boa, percorrendo trajetos de estradas de chão
.
Ao chegar nesta urbe, o autuado WELITON vendeu os animais transportados ao autuado RODRIGO
.

Após,
ao amanhecer, o autuado RODRIGO embarcou 16 (dezesseis) fêmeas na Fazenda Bom Futuro que é de sua propriedade na região do Banco Safra, município de Nova Xavantina, e os 18 (dezoito) animais machos ficaram em outra propriedade
.

Diante de tais informações, a equipe policial deu voz de prisão em flagrante aos autuados pelo cometimento, em tese, do crime de receptação de animais.

À vista disso, os Investigadores que realizaram as prisões dos autuados ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência. Ao ser interrogado, WELITON GOMES DA SILVA, relatou que um rapaz, de nome José ligou oferecendo-lhe algumas cabeças de gado. Que o autuado se interessou e foi até o local indicado, no distrito do Toriqueijo, pertencente ao município de Barra do Garças, que ao encontram a pessoa de José, os dois se deslocaram até um sítio, local onde estavam os animais. Destarte, o autuado afirma que combinou a compra do gado com José, e que após, iria vender para o flagranteado RODRIGO. Ainda, ao ser questionado se tem costume de transitar com gado sem nota e sem GTA, o autuado WELITON responde que “não muito”. Por conseguinte, afirma que entregou
os animais na fazenda de RODRIGO nesta urbe, e que quando chegou, o gado já foi marcado por um funcionário de RODRIGO
. Ainda, alega o autuado que não tinha conhecimento de que os animais eram provenientes de furto.

No que tange ao interrogatório do custodiado RODRIGO VENTURA ALVES, este relata que atua no ramo da compra e venda de gado, e que em relação aos animais do autuado WELITON, alega que pediu para que ele apresentasse o gado em sua fazenda e fizesse um vídeo mostrando os animais, que só então iria analisar o gado e posteriormente efetuar a compra. Que WELITON não esclareceu que os animais não possuíam nota e GTA (guia de trânsito animal), e que além disso, não sabia de quem WELITON havia adquirido o rebanho. Ainda, afirma o custodiado RODRIGO que há ordem aos seus funcionários para que estes remarquem qualquer gado que entre em sua propriedade. Que após tomar ciência de que WELITON entrou o gado na Fazenda Boa Vista, determinou que as fêmeas fossem levadas para a Fazenda Bom Futuro e achava que as documentações dos animais estavam corretas.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos autuados, comunicadas as prisões e o local onde se encontram ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

Os custodiados, por ora, encontram-se presos por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis: [...]

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada: [...]

Ao analisar os autos, constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática do delito mencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, pelas declarações das testemunhas, bem como pelo termo de apreensão.

Verifica-se a gravidade em concreta do delito, isso porque, o autuado Weliton deslocou-se até outro município para buscar os animais receptados, ainda, transitou à noite, por estrada de terra, sem nota fiscal ou GTA, ao que tudo indica, buscando dificultar sua fiscalização. Além disso, o próprio custodiado em seu interrogatório, ao ser questionado se tem costume de transitar com gado sem nota e sem GTA, o autuado WELITON responde que “não muito”, o que traz o entendimento de ser uma atividade corriqueira do autuado
. Assim, a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública.

No que diz respeito ao custodiado Rodrigo, ressalto a presença de gravidade em concreta em sua conduta delituosa, isto porque remarcou os animais, mesmo sem a existência de nota fiscal ou GTA, e tampouco conferiu a procedência do rebanho que estava adquirindo. Portanto, o que se pode depreender dos fatos, é que o transporte irregular de bovinos é comum na vida dos custodiados. Por isso, a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública. Outrossim,

importante mencionar que o delito previsto no art. 180-A, do CP, é um fato típico que muito assola o Vale do Araguaia, vez que ocorre com frequência nesta região
.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado aos autuados preveem penas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO DE RODRIGO VENTURA ALVES e WELITON GOMES DA SILVA EM PREVENTIVA, já que presentes os requisitos previstos nos artigos 312, caput e seu § 2o, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.”

Analisando a fundamentação acima transcrita compreendo que a imposição da prisão preventiva está devidamente justificativa, como forma de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

É idôneo o destaque do juízo singular no sentido de que “
no que diz respeito ao custodiado Rodrigo, ressalto a presença de gravidade em concreta em sua conduta delituosa, isto porque remarcou os animais, mesmo sem a existência de nota fiscal ou GTA, e tampouco conferiu a procedência do rebanho que estava adquirindo
”.

A forma de execução da conduta –
imediata remarcação de animais adquiridos sem procedência e sem as guias de transporte, destinando-os para duas propriedades rurais diversas, a dificultar eventual localização
– e a experiência profissional do paciente no comércio de gado evidenciam a sua periculosidade no caso concreto.

Ademais, restou também consignado do decreto cautelar que foram receptadas
16 (dezesseis) novilhas e 18 (dezoito) bezerros
, a evidenciar que a conduta provocou lesão de grande monta, o que também constitui indicativo da gravidade concreta da conduta.

Cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade na prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública, ante os indicativos de dedicação contínua do paciente a atividades criminosas.

O Supremo Tribunal Federal tem compreendido que
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015).

Destaco que não apenas a Região Araguaia, mas o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, sendo que àquelas dedicadas à pecuária sofrem com rotineiros roubos e furtos de semoventes – cujo valor de mercado sofreu enorme variação nos últimos meses - e, às voltadas à agricultura, são constantes alvos dos mesmos tipos delitivos, tendo por alvo a subtração de defensivos agrícolas.

Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Outrossim, “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).

Finalmente, quanto ao COVID-19 e as pessoas que se inserem em grupo de risco, tem-se que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente.

Deve ser analisada cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

No caso dos autos, não há qualquer comprovação idônea de situação de extrema debilidade por razões de saúde (art. 318, II, CPP), não sendo possível o deferimento do pedido.

Ante o exposto,

denego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021